Tribunal: TCU
Processo: 012.229/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 758170, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 758170, função null, que teve como objeto Executar ações complementares de atenção à saúde e promover saneamento ambiental através da contratação e gestão das Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSI), do Núcleo de Apoio à Saúde Indígena, das Casas de Saúde Indígena (CASAI), incluindo os profissionais de edificação e saneamento ambiental, e prestar apoio às ações de fortalecimento do controle social e ao processo de educação continuada no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Xingu. (no da TCE no sistema: 1003/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12811/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", e 207 do Regimento Interno do TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.229/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina (61.699.567/0001-92); Ronaldo Ramos Laranjeira (XXX.038.438-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Juliana Annunziato Campioni (235020/OAB-SP) e outros, representando Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.